Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719387-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIZA VIDAL DA CRUZ REGO AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Thaiza Vidal da Cruz Rego contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0721367-64.2023.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o regular prosseguimento da execução. Nas razões recursais (ID 71893032), a agravante pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira. Relata que contratou os serviços advocatícios do agravado para representá-la em ação judicial movida contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH (processo no 1036214-21.2022.4.01.3400), em trâmite perante a 20a Vara Federal Cível do Distrito Federal. Na referida demanda, buscava sua nomeação em virtude de aprovação em concurso público para o cargo de Enfermeira Geral. Informa que, em fevereiro de 2023, foi nomeada espontaneamente, tendo tomado posse em março do mesmo ano. Diante da perda superveniente do objeto da ação, revogou o mandato conferido ao agravado, e o juízo da causa originária extinguiu o feito. Aduz que o art. 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a utilização da exceção de pré-executividade como meio processual idôneo para arguição de nulidades da execução, especialmente quando o título executivo extrajudicial não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustenta que a matéria suscitada possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo juízo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, dispensando a produção de provas. Argumenta que a revogação do mandato no curso da ação originária evidencia a inexigibilidade do crédito executado, uma vez que os honorários pactuados no contrato correspondiam à contraprestação por serviços a serem prestados até o encerramento da demanda, o que não se concretizou. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e extinção da execução. Sem Preparo devido ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. No que tange à gratuidade de justiça, nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID Num. 71893037). E contracheques atualizados (ID Num. 71893044), bem como obrigações mensais de plano de saúde (ID 71893043) e aluguel, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Quanto ao outro pedido liminar, verifico que os seus requisitos não estão presentes. Vejamos. Em que pese defender que revogou o mandato conferido ao agravado, verifico estar ausente a probabilidade do direito nesta primeira análise, uma vez que a via da exceção de pré-executividade, incidente e meio de defesa, não é compatível com a dilação probatória, que, inclusive, também não se harmoniza com a via estreita do agravo de instrumento. Aliás, como o próprio nome já diz, o referido instituto é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz - além de não demandar produção probatória. Diante disso, a única conclusão possível é a de que a controvérsia apresentada não se amolda à via eleita, tampouco ao instrumento processual utilizado, sendo mais adequada sua veiculação por meio de embargos à execução ou, eventualmente, ação autônoma própria. Portanto, tem-se que não há relevante argumento na inicial do agravo de instrumento, apto a demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça para a parte agravante, porém INDEFIRO os demais pedidos liminares. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador